Tribunal: TJDFT
Processo: 0703598-73.2024.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA. COMPROVAÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MATERIAIS AFASTADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXTENSÃO DOS PREJUÍZOS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. DOSIMETRIA. CRIME PRATICADO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. POSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DO BEM. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. FRAÇÃO CORRETA. AGRAVANTE. IDADE DA VÍTIMA COMPROVADA EM OCORRÊNCIA POLICIAL. POSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado mediante escalada, pretendendo a desclassificação para o delito de furto simples, o afastamento dos danos materiais e o redimensionamento da pena.
II. Questão em discussão
2. As questões postas em discussão são: (i) analisar a suficiência de provas para a condenação por furto qualificado; (ii) verificar o cabimento da condenação por danos patrimoniais e o seu valor; (iii) revisar a análise das circunstâncias judiciais, para afastar eventualmente a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime e reavaliar a fração utilizada para o aumento; (iv) verificar a incidência da agravante da idade da vítima; (v) verificar a possibilidade de compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da multirreincidência.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência desta Corte de Justiça entende que é possível, em hipóteses excepcionais, a dispensa do exame pericial no crime de furto qualificado pela escalada, quando devidamente comprovada a qualificadora por outros meios de prova, como é o caso, destacando-se a prova oral produzida, especialmente a confissão do acusado, e as imagens fotográficas do local.
4. Para que seja possível a fixação de danos materiais decorrentes de condenação penal, necessária se faz a comprovação nos autos da efetiva extensão do prejuízo, com respeito ao contraditório e ampla defesa, o que não ocorreu nos presentes autos.
5. Correta a avaliação negativa da culpabilidade quando demonstrado que o agente cometeu o crime quando estava em cumprimento de pena por outro delito, o que reveste sua conduta em um grau de censura ainda maior.
6. À falta de fundamentação concreta idônea, afasta-se a valoração negativa das consequências do crime.
7. Considerando a existência de 08 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, a jurisprudência do TJDFT adota, no mais das vezes, a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, como patamar de aumento de cada circunstância valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, o que bem atende à proporcionalidade.
8. A multirreincidência prepondera sobre a confissão espontânea, o que impossibilita a compensação integral entre ambas, e autoriza a exasperação da pena na segunda fase da dosimetria. Precedentes do TJDFT e do STJ.
9. Para fins da incidência da agravante a que alude o art. 61, II, h, do CP, é suficiente a demonstração da idade da vítima ocorrência policial, por se tratar de documento público confeccionado por autoridade policial e que contém todos os dados identificadores do ofendido.
10. Impõe-se a redução da pena de multa, uma vez que esta não guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
IV. Dispositivo
11. Dar provimento ao recurso do Ministério Público e parcial provimento ao recurso da Defesa.